Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701331-65.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANA KAROLINE ALMEIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 51532768. Considerando que o bloqueio do veículo foi feito pela Vara de origem, remetam-se os autos à Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião para que seja realizado o desbloqueio do veículo Fiat Bravo, Renvam 1041281304. Retornando-se os autos, suspenda-se novamente até o cumprimento do acordo. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023 14:05:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador